Tribunal: TJSP
Processo: 2241662-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Massa falida de instituição financeira. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Indícios de suficiência econômica para custeio do processo. Incapacidade financeira não comprovada e não é presumida simplesmente em razão da falência. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processos que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Massa falida de instituição financeira. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Indícios de suficiência econômica para custeio do processo. Incapacidade financeira não comprovada e não é presumida simplesmente em razão da falência. Diferimento do recolhimento das custas para o final do processos que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Recurso não provido.